Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703485-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: J A CONSTRUTORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME - ME, CLEDNY TAVARES DA CRUZ, JONALSON DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de JA CONSTR. E DESENTUPIDORA LTDA e outros, processo n. 0701430-78.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 43234642, Pág. 270): A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda está em fase de implementação, o que, por ora, inviabiliza a sua utilização nos feitos em curso neste Juízo. Além disso, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens. Posto isso, indefiro o pedido de id. 139823839. Quanto ao mais, em consulta ao sítio da Receita Federal na internet, tem-se que a sociedade empresária executada foi extinta, razão pela qual não mais tem capacidade para ser parte (comprovante anexo). Em casos que tais, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça palmilha no sentido de equiparar as consequências deste ato com a morte de pessoa natural, de forma que os sócios sucedam a pessoa jurídica extinta. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO AINDA NÃO FINDADO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL REMANESCENTE. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Inocorrência de perda da capacidade para estar em juízo da sociedade empresária em liquidação. 2. Possibilidade de ajuizamento de ação mesmo após o registro do distrato. 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido reconheceu não se ter chegado ao fim do processo de liquidação da sociedade empresária. 4. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Grifei. (AgInt nos EDcl no REsp 1716079 / RJ; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 02/08/2019) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.6. Recurso especial provido. (REsp 1784032 / SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 04/04/2019 Ressalto que a responsabilidade dos sócios cingir-se-á ao patrimônio a eles transmitidos por ocasião da liquidação da sociedade empresária, o que deverá ser por eles demonstrado, haja vista a evidente dificuldade do credor em fazê-lo, no atual estágio processual. Assim, promova a exequente a sucessão processual da sociedade empresária executada na pessoa de seus sócios. Sem prejuízo do prazo assinalado, retifique a Secretaria a autuação para excluir J A CONSTRUTORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME - ME do polo passivo da execução. Caso nada seja postulado no prazo assinalado (ou ainda se o credor informar que os sócios da empresa executada correspondem aos avalistas já incluídos no polo passivo da demanda), à falta de bens para expropriação, a execução será suspensa por 1 (um) ano, com fulcro no artigo 921 do CPC (hipótese na qual o processo será arquivado provisoriamente, independentemente de nova conclusão). Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais (ID 43234639), o agravante requer a realização da pesquisa SNIPER, já que a execução remonta desde 2014, sem sucesso quanto ao crédito perseguido. Assevera que não tem medido esforços na localização de bens do devedor. Ao final do seu recurso, requer (ID 43234639): “a) O conhecimento e o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada para que seja realizada a pesquisa SNIPER; b) A intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias; c) Que todas as comunicações forenses de praxe sejam destinadas ao advogado Dirceu Marcelo Hoffmann, inscrito na OAB/GO 16.538, sob pena de nulidade.” Preparo regular identificado (ID 43234641) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator